Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA – ME contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em face de ISOCON ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA LTDA – EPP, rejeitou os Embargos Declaratórios opostos pela Exequente, ora Agravante, ante a inexistência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, salientando que a parte pretendia, na realidade, a modificação do Julgado sem o manejo, contudo, do recurso adequado. Naquela oportunidade, restou consignado, ainda, que, diante da quitação integral do débito reconhecida pela Exequente, não podia ela pretender a cobrança de multa. Com base nisso, alega a Agravante a necessidade de reforma da r. decisão, a fim de sanar injustiça relativa à aplicação de multa, juros e honorários advocatícios gerados pelo atraso nos pagamentos das parcelas objeto de acordo entre as partes, homologado em juízo. Informa que celebrou com a Agravada acordo extrajudicial, homologado em juízo, tendo por objeto débito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago em 03 (três) prestações, mas que houve descumprimento da devedora, dando ensejo ao início da fase de cumprimento de sentença. Anota que, embora a Agravada tenha adimplido as parcelas do acordo, o fez com atrasos, a gerar a incidência de multas, juros e honorários advocatícios, prevista em cláusulas do aludido acordo. Pretende, assim, a reforma da decisão quanto ao valor remanescente do débito (R$ 3.879,21), a fim de que a Agravada seja condenada ao pagamento de multas, juros e honorários advocatícios, conforme previsto no contrato/acordo homologado pelo Juízo a quo, dando-se prosseguimento à fase de cumprimento de sentença, com a manutenção da restrição veicular retirada pelo Juízo de origem, como garantia de quitação do débito remanescente. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com atribuição de efeito suspensivo à decisão interlocutória, para que seja a Agravada condenada ao pagamento do débito remanescente no valor de R$ 3.879,21 (três mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), pelo atraso no pagamento objeto do acordo homologado. Preparo regular acostado ao ID 16483807/16483808. É a suma dos fatos. Ao examinar a alegada decisão agravada, observa-se, contudo, a existência de óbice ao conhecimento do recurso em apreço. Fundamento. Como se sabe, o agravo de instrumento é recurso cabível em face de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015 do CPC. A par disso, cotejando-se os autos de origem no 0739550-93.2017.8.07.0001, verifica-se que a decisão ora impugnada, embora intitulada como “decisão interlocutória” (ID 63683165 dos autos de origem), se trata, na verdade, de complemento da sentença proferida no ID 62534759, págs. 1/2, dos autos originários, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade da devedora e julgou extinto o cumprimento de sentença. Isso porque os embargos de declaração que lhe seguiram têm natureza integrativa, de modo que o julgamento deles, feito por ocasião da decisão ora recorrida, integra a sentença. Logo, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento. Inclusive, importa registrar que, um dia antes da interposição do presente agravo, datado de 02/06/2020, foi interposta apelação, pela Exequente/Agravante, em face da sentença e da decisão de embargos declaratórios que lhe sucedeu, cujo objeto é o mesmo do recurso ora em análise, visto que, na apelação, se pretende, igualmente, o pagamento do valor remanescente, relativo à incidência de juros, multa e honorários advocatícios, em decorrência do atraso nas parcelas acordadas, de modo a dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Portanto, em vista do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada decisão judicial a ser atacada há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, e, diante das regras de cabimento do agravo de instrumento, revela-se patente a inadmissibilidade do recurso em apreço. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator